Tribunal: TJSP
Processo: 1088772-83.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargante que aponta omissão e contradição no julgamento do agravo interno - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargante que aponta omissão e contradição no julgamento do agravo interno - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória contrária aos interesses da parte que não configura omissão - Embargos rejeitados.